Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-27.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003629-27.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COMBUSTIVEIS AGUIA BRANCA LTDA - CNPJ: 01.888.270/0001-43 (EMBARGANTE), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN - CPF: 137.361.329-72 (EMBARGADO), PAULINA SEGAT BRUSTOLIN - CPF: 025.152.549-00 (EMBARGADO), MARIA BEATRIZ BRUSTOLIN GIARETTA - CPF: 559.282.429-72 (EMBARGADO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (EMBARGADO), JOSE CARLOS BRUSTOLIN - CPF: 372.924.639-91 (EMBARGADO), ANALICE VIGANO BRUSTOLIN - CPF: 589.413.639-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSSANA MARIA BUSATO - CPF: 487.206.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR GIARETTA - CPF: 061.730.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINA SEGAT BRUSTOLIN - CPF: 025.152.549-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA BEATRIZ BRUSTOLIN GIARETTA - CPF: 559.282.429-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
COMBUSTIVEIS AGUIA BRANCA LTDA

EMBARGADO(S):
ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN e outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação, por deserção, mantendo decisão anterior nesse sentido. A parte embargante alega erro material no reconhecimento da deserção antes de escoado o prazo recursal, além de violação ao contraditório, por ausência de oportunidade para recolhimento do preparo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material ou violou o contraditório ao declarar a deserção do recurso sem conceder prazo para o saneamento do vício, justificando-se eventual superação do não conhecimento da apelação.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria de mérito.

4.
A decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente, com coerência entre os motivos e a conclusão, inexistindo qualquer vício sanável por meio do presente recurso.

5.

O inconformismo com o desfecho da causa não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal, tampouco como via para reexame da causa.

6
.
O prequestionamento não constitui, por si só, fundamento para acolhimento dos embargos, sendo imprescindível a demonstração de vício na decisão.

7.
A multa por embargos protelatórios não se aplica, ausente abuso no exercício do direito recursal.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026 e 1.007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

COMBUSTIVEIS AGUIA BRANCA LTDA
contra o acórdão em ID no
322495385
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

A parte Embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios de erro material, notadamente no reconhecimento da deserção antes de escoado o prazo recursal legalmente previsto, bem como na manutenção da deserção no acórdão que indeferiu o Agravo Interno interposto, sem que tenha sido oportunizada a abertura de prazo para o recolhimento do preparo após a decisão colegiada.

Dessa forma, requer-se o reconhecimento de que a deserção somente pode ser declarada após o julgamento colegiado do recurso cabível, com a consequente determinação de abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal no presente feito, em observância ao devido processo legal e à garantia do contraditório.

Para fins de prequestionamento, invoca-se a aplicação dos artigos 101 e 1.021 do Código de Processo Civil.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
325116376
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
COMBUSTIVEIS AGUIA BRANCA LTDA

EMBARGADO(S):
ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

COMBUSTIVEIS AGUIA BRANCA LTDA
contra o acórdão em ID no
322495385
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): COMBUSTIVEIS AGUIA BRANCA LTDA

AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID. 314984895, que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

A agravante sustenta que a empresa se encontra inativa desde 2008, com baixa definitiva no CNPJ, o que, segundo alega, comprovaria sua hipossuficiência econômica e justificaria a concessão da gratuidade da justiça.

Argumenta que o benefício já havia sido deferido no início da ação, não podendo ser revogado posteriormente sem alteração fática ou decisão fundamentada, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, afirma que a revogação tácita da gratuidade afronta o princípio da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, CF), requerendo seu restabelecimento e o afastamento da deserção.

Com relação a decisão, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“Cuida-se de Apelação Cível interposta por IVANIR OLIVEIRA DE SOUZA, oportunidade em que foi formulado pedido de gratuidade da justiça.

Contudo, por meio do despacho de ID 313965777, foi determinada a intimação da parte Apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse documentalmente a alegada hipossuficiência econômica por meio de documentos como declaração de imposto de renda, contracheques, extratos bancários, faturas ou comprovantes de despesas ou promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de
deserção .

A parte Apelante, entretanto, limitou-se a apresentar nova manifestação ancorada exclusivamente em declaração genérica de pobreza, sem qualquer documentação comprobatória, conforme consta nos
autos .

Transcorrido o prazo legal, não houve o recolhimento das custas nem o atendimento à ordem judicial, o que configura hipótese inequívoca de deserção, conforme estabelece o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação, por deserção.”

A parte Agravante foi devidamente intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar sua hipossuficiência econômica mediante a apresentação de documentos idôneos, ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme se depreende do documento de identificação de no 308788871.

Em resposta à referida intimação, a Agravante apresentou documentação que demonstra que a empresa se encontra inativa desde o ano de 2008, com baixa definitiva no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, conforme se verifica dos documentos de identificação no 310819876 e 310819877.

Todavia, após análise dos referidos documentos, constatou-se que estes apenas comprovam a extinção da pessoa jurídica, não sendo suficientes para evidenciar, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência econômica.

Diante disso, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, sendo determinada a intimação da parte Agravante para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme registrado no documento de identificação no 312248880.

Contudo, decorrido o prazo assinalado, a parte Agravante permaneceu inerte, conforme se verifica do registro de identificação no 314974399, razão pela qual foi proferida decisão que não conheceu do recurso de apelação, em virtude de sua deserção, conforme consta do documento de identificação no 314984895.

Cumpre salientar que o benefício da assistência judiciária gratuita encontra respaldo constitucional e legal, nos termos dos artigos 5o, inciso LXXIV, e 134 da Constituição Federal de 1988, da Lei no 1.060/50, bem como dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. Tal prerrogativa deve ser concedida à pessoa natural ou jurídica que demonstre, de forma idônea, a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de sua subsistência ou da de sua família.

No presente caso, entretanto, não houve comprovação da hipossuficiência econômica, tampouco observância às determinações judiciais reiteradamente expedidas, circunstância que inviabilizou o deferimento do benefício pleiteado. Diante da ausência de elementos comprobatórios mínimos e do descumprimento das ordens judiciais, não restou alternativa senão declarar o recurso como deserto, nos moldes da legislação processual vigente.

Como é cediço, o art. 101, §2o, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3o da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, além de haver prazo legal a ser cumprido a respeito do caso, houve a devida intimação pela r. secretaria com a devida indicação do prazo escorreito a ser cumprido, conforme se verifica pela Aba Expedientes:

No caso em apreço, verifica-se que a parte agravante deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, deixando transcorrer in albis a oportunidade conferida para sanar o vício.

No que tange à alegação de violação ao princípio da segurança jurídica, igualmente não assiste razão à parte agravante. A revogação ou o indeferimento da gratuidade da justiça, quando ausente comprovação atual e idônea da hipossuficiência, não afronta a estabilidade das decisões judiciais, mas traduz o exercício legítimo do poder-dever jurisdicional de reavaliar o benefício à luz das circunstâncias supervenientes e das exigências legais do art. 98, §3o, do CPC.

A segurança jurídica não pode servir de escudo para perpetuar situações desprovidas de lastro probatório, sobretudo quando o benefício é de natureza personalíssima e condicionado à manutenção dos requisitos legais. Dessa forma, não há violação ao princípio invocado, pois a decisão impugnada apenas deu fiel cumprimento à norma processual, preservando a coerência e a integridade do ordenamento jurídico.

No tocante ao pleito formulado pelos agravados quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, esta Câmara entende que, embora o agravo interno interposto não mereça provimento, não se vislumbra a configuração de manifesta improcedência ou caráter protelatório a justificar a imposição da penalidade pecuniária.

A mera interposição de recurso visando à rediscussão de matéria decidida, ainda que infundada, não se confunde com o uso abusivo do direito de recorrer, sendo necessária a demonstração inequívoca de intuito procrastinatório ou de evidente má-fé, o que não se verifica no caso concreto. Assim, rejeita-se o pedido de aplicação da multa.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ante a deserção e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de
erro material
. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utiliz
ou
de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025